Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. DESVALOR. PRESENÇA DE MENOR DE IDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.
1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em âmbito domiciliar, pois, a toda evidência, a violência doméstica não costuma ter testemunhas oculares.
2. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que a narrativa da vítima, além de segura e coerente, encontra amparo nos demais elementos do acervo probatório, em especial nos áudios enviados pelo réu à mãe da vítima, proferindo ameaças.
3. O fato das agressões e ameaças terem sido praticadas, ainda que parcialmente, na presença da filha da vítima (criança), o que merece maior censura, sendo adequada a exasperação da pena base, ante o desvalor conferido às circunstâncias dos delitos.
4. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento do c. STJ.
5. Recurso provido em parte.